Tribunal: CARF
Processo: 11610.006281/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006281/2007-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.937 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
ROBERTO FONSECA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
reconhecimento da isenção no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto,
Wilderson
Botto,
Ricardo
Chiavegatto
de
Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006281/2007-27
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.937 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006281/2007-27

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 48/53):
O contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento (fls. 03/05), relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física, exercício 2004, ano-calendário 2003, que lhe exige crédito tributário no
montante de R$ 12.653,47, sendo R$ 5.703,36 de imposto suplementar, R$ 4.277,52 de
multa de ofício e R$ 2.672,59 de juros de mora (calculados até 31/05/2007).
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que (fl. 04):
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave – Não
Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou
Reformado.
Em decorrência do contribuinte, regularmente intimado, não ter atendido a Intimação
até a presente data e não ter comprovado ser portador de moléstia considerada
grave, ou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado nos termos da
legislação em vigor, para fins de isenção do Imposto de Renda, procedeu-se ao
lançamento de ofício, conforme a seguir descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes
e indevidamente declarados como isentos e não tributáveis no valor de R$
104.657,49, pagos pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil,
CNPJ 33.754.482/0001-24.
Enquadramento legal: Arts. 1o a 3o e §§, e 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713/1988;
arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/1990; art. 47 da Lei no 8.541/1992; art 30 da Lei no
9.250/1995; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43, 45 e 841, inciso II, do Decreto
no 3.000/1999 - RIR/1999.
Cientificado do lançamento em 06/06/2007 (fls. 28/29), o contribuinte apresentou, em
21/06/2007, a impugnação de fls. 01/02, instruída com os documentos de fls. 03/27,
aduzindo que: 1) processou a declaração do exercício 2004, incluindo os 2 rendimentos
da fonte pagadora (PREVI) de R$ 104.657,49 e Banco do Brasil - Ação Trabalhista
processo no 1975/00000000000000942 de R$ 30.446,05 lançados como Rendimentos
Tributáveis, com imposto na fonte de R$ 24.034,47; 2) na apuração final, deu imposto a
pagar de R$ 4.345,22, quitado conforme cópia do Darf em anexo; 3) no ano de 2006, o
requerente passou a auferir a condição de isenção de Imposto de Renda por ser portador
de moléstia grave, ficando habilitado aos benefícios previstos em lei; 4) esse fato não
foi comprovado junto à Receita Federal; 5) assim, providenciou a Declaração
Retificadora enviada em 16/06/2006, lançando em Rendimentos Tributáveis apenas o
valor de R$ 30.446,05, tendo em vista não ser verba salarial; 6) entende haver procedido
ao amparo da legislação fiscal em vigor; 7) anexa toda documentação médica
pertinente, acrescido de identificação pessoal, procuração e copai das declarações de
renda.
Os autos foram baixados em diligência (fls. 32/33), a fim de que o interessado fosse
intimado a apresentar Laudo Pericial emitido por serviço médico oficial,
comprovando a moléstia grave de que diz ser portador, acrescido da informação de
que o Laudo deve conter a denominação da doença coincidente com a terminologia
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.937 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006281/2007-27

empregada pelo legislador, código CID, histórico, descrição do quadro clínico e a data
em que a moléstia grave foi contraída; no caso de moléstia passível de controle, que
informasse o prazo de validade do laudo. Em atendimento, foram juntados os
documentos de fls. 36/40.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE.
O reconhecimento da isenção dos proventos de aposentadoria, reforma ou pensão,
inclusive a sua complementação, percebidos por portador de moléstia grave elencada
em lei, está condicionado à comprovação da doença por meio de laudo pericial emitido
por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Sendo literal a interpretação da legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção, é requisito essencial que conste no laudo pericial a denominação da doença
segundo a terminologia empregada pelo legislador.
Cientificado da decisão em 17/05/2010 (fls. 58), o espólio do contribuinte, por sua
inventariante interpôs, em 07/06/2015, recurso voluntário (fls. 59/60), alegando que o contribuinte
falecido era portador de insuficiência cardíaca (cardiopatia grave), com o início da moléstia em
31/08/89, ao teor do laudo pericial já acostado aos autos, cuja doença também restou reconhecida
pela fonte pagadora Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, com
base na confirmação realizada por seu serviço médico (CASSI), reconhecendo a isenção fiscal
sobre os proventos de aposentadoria pagos. Registra, ainda, que a certidão de óbito atestou como
causa da morte a ocorrência de ACV e insuficiência cardíaca (cardiopatia grave), restando assim
preenchidos os requisitos legais à concessão do benefício fiscal, já reconhecido ao contribuinte
pela RFB no ano-calendário de 2005. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 61/85.
Em 12/09/2016, a filha/herdeira do contribuinte em petição manuscrita solicita a
agilidade do trâmite processual, considerando o tempo decorrido desde a remessa dos autos ao
CARF (fls. 88/89).
Em 28/10/2021, diante da dispensa, a pedido, do mandato do conselheiro relator
Raimundo Cassio Gonçalves Lima, o processo foi encaminhado para novo sorteio no âmbito da
2a Seção (fls. 91), tendo-me sido distribuído para análise e julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.937 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006281/2007-27

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razões
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - Dos rendimentos considerados como
isentos por moléstia grave - Do não preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos, no valor de R$ 104.657,49, por
ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais motivadores do pedido de isenção
em face da moléstia grave que acometera o contribuinte falecido, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do afastamento da omissão
apurada com o reconhecimento do direito ao benefício fiscal pleiteado.
Assim, passo ao cotejo da documentação constante dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 52/53):
Como se vê pelos dispositivos transcritos, para o contribuinte portador de moléstia
grave ter direito à isenção são necessárias duas condições concomitantes, uma é que os
rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão, inclusive a sua
complementação, e a outra é que seja portador de uma das doenças previstas no
texto legal.
O contribuinte comprovou que os rendimentos percebidos da Caixa de Previdência
dos Funcionários do Banco do Brasil, CNPJ 33.754.482/0001-24, no importe de
R$104.657,49, no ano-calendário de 2003, têm a natureza de proventos de
aposentadoria (fl. 18).
Contudo, o interessado não logrou comprovar que no ano-calendário de 2003 era
portador de moléstia grave elencada no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de
1988, com a nova redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541, de 1991.
O Laudo Médico datado de 29/03/2006, de emissão do Hospital Guilherme Álvaro, da
Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde (fls. 24 e 36),
refere que o interessado é portador de hipertensão arterial sistêmica, doença
reumática com comprometimento de vauvas cardíacas (dupla lesão mitral
moderada mais insuficiência tricúspide grave) e flutter atrial crônico sendo anti
coagulado – CID I 05.2, I 42.0, I 10, I 07.2, data de diagnóstico: 31.08.89.
Em que pese a descrição do quadro clínico do paciente, referido Laudo Médico (fls. 24
e 36), ainda que emitido por serviço médico oficial, não contém a denominação da
doença coincidente com a terminologia empregada pelo legislador.
Não é demais lembrar que a interpretação da legislação tributária que disponha sobre
outorga de isenção é literal (art. 111 do CTN).
A Declaração assinada em Receituário pelo médico Dr. Sun Chong Tseng Ching
Chung, CRM 32064-SP, da Secretaria Municipal da Saúde, da Prefeitura da Cidade de
São Paulo, datada de 19/11/2007 (fl. 37), repete os mesmos termos do Laudo Médico
datado de 29/03/2006 (fls. 24 e 36).
Semelhante diagnóstico consta da Declaração emitida em 21/03/2006 pelo médico Dr
Eduardo Tutihashi- CRM SP 98.998 do Hospital Prof. Edmundo Vasconcelos (fl. 39).
Concluindo, não restou, claramente, assinalado no laudo médico emitido por serviço
médico oficial (fls. 24 e 36/37), que o contribuinte é portador de cardiopatia grave
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.937 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006281/2007-27

elencada no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 e alterações posteriores, no
ano-calendário 2003.
Sendo assim, os proventos de aposentadoria percebidos da Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil, no ano-calendário 2003, no montante de R$
104.657,49, constituem rendimentos tributáveis na fonte e na declaração de ajuste anual.
Como se pode perceber, a DRJ/SP2 indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que o laudo oficial apresentado não especifica nenhuma das doenças previstas na
norma isentiva, uma vez que não comprova a condição de moléstia grave tipificada no texto da
lei.
Pois bem. Em que pese a razoabilidade do entendimento manifestado, entendo que
a conclusão lançada na decisão de piso merece ser reformada.
Isto porque não há como ignorar o fato de que o laudo pericial acostado (fls. 27 e
78) trata-se sobremaneira de documento oficial emitido em 29/03/2006, por médico do Hospital
Guilherme Álvaro/HGA, vinculado à Coordenadoria de Serviços de Saúde da Secretaria de
Estado da Saúde de São Paulo, sendo expresso ao declarar que o contribuinte era portador de
“Hipertensão Arterial Sistêmica, doença reumática com comprometimento de vauvas cardíacas
(dupla lesão mitral moderada mais insuficiência tricúspide grave) e flutter atrial crônico
sendo anti coagulado - CID.I05.2, I42.0, I10 e I07.2”. Alia-se o fato de que a Secretaria
Municipal de Saúde de São Paulo/SP, por sua vez também emitiu laudo pericial ratificando as
enfermidades coronarianas apuradas pelo HGA (fls. 77).
Registra-se, por pertinente, que o “CID I142 – cardiomiopatias” registrado no
laudo pericial refere-se de acordo com a literatura médica a termo genérico para doenças do
músculo cardíaco, onde as paredes das cavidades do coração ficam esticadas, espessas
ou rijas, afetando a capacidade do coração para bombear sangue para o corpo, portanto
inseridas no conceito macro de cardiopatia, cujo termo também genérico é utilizado para
designar doenças e condições médicas capazes de afetar o coração e o sistema vascular dos
pacientes.
Acresça em reforço que, a CASSI, a partir do laudo oficial emitido também
atestou que a patologia descrita está enquadrada como uma das moléstias constantes no art. 5o,
XII da IN SRF no 15 de 06/02/2001, fazendo jus à isenção a partir de 15/01/2001, remetendo sua
conclusão à fonte pagadora PREVI (fls. 28), o que, ao meu sentir, se afigura suficiente para se
reconhecer a isenção no caso concreto.
Ademais e não menos importante, cabe salientar os aludidos laudos periciais estão
acompanhados de atestado/relatório particular emitido pelo Hospital Prof. Edmundo
Vasconcelos (fls. 79), confirmando que o contribuinte, com 85 anos, necessitava de tratamento
cardiológico intensivo, tanto que veio a falecer em 25/08/2009, tendo como causa da morte,
dentre outras, insuficiência cardíaca (fls. 74).
Assim sendo, considerando ter sido o contribuinte portador de moléstia grave
consoante a legislação de regência (cardiopatia grave) a partir de 31/08/89 (fls. 78); que os
rendimentos tidos por omitidos se tratam de proventos de aposentadoria recebidos, fato este não
contestado e reconhecido pela decisão recorrida; e o que está em análise é o benefício fiscal
sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2003, é de se concluir que os valores
apurados estão isentos do imposto de renda, razão pela qual reconheço o direito ao benefício
fiscal pleiteado.

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.937 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006281/2007-27

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 97
DF CARF MF
Original